Tribunal: STF
Processo: AI 662697
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso
   interposto por fax. Prazo de cinco (05) dias para a apresentação
   do original, a contar da data do término do prazo do recurso
   interposto. 3. Original interposto perante órgão jurisdicional
   incompetente para a sua apreciação. Intempestividade. 4. Agravo
   regimental não conhecido.